Tribunal: TJDFT
Processo: 0750393-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750393-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FABIANO SABINO PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto em favor do apenado Fabiano Sabino Pereira (ID 53809509, p. 879/880). Em suas razões recursais (ID 53807958, p.2/9), o Ministério Público afirma que o agravado cumpre uma pena de 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, desobediência e porte de arma de fogo, além de exercer a função de líder da organização criminosa conhecida por “Comboio do Cão”, o que impediria a progressão de regime, a teor do artigo 2o, § 9o, da Lei de Organizações Criminosas, modificada pela Lei no 13.964/2019. Sustenta ainda que o agravado responde a outras ações penais pela prática de crimes de homicídio e “(...) tem, contra si, prisões preventivas decretadas, não restando preenchido, portanto, os requisitos subjetivos para a progressão de regime” (ID 53807958, p. 5). Argumenta, por fim, que eventual progressão estaria condicionada a “minucioso e prévio exame criminológico” e invoca julgados do Superior Tribunal de Justiça. A defesa técnica apresentou petição nos autos, alegando a intempestividade do recurso do órgão ministerial, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal e enunciado sumular no 700 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ID 53807958, p. 10/12). Por força do efeito regressivo previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, os autos foram conclusos à magistrada do Juízo de origem, que registrou, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 53807958, p. 13). Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o agravo interposto está intempestivo. Na oportunidade, requereu também a remessa das peças dos autos, “(...) em seu inteiro teor, à Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para a apuração de responsabilidades” (ID 54912363). É o relatório. Decido. Preliminar de intempestividade O recurso de agravo está previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais e segue o rito do recurso em sentido estrito (Súmula 17- TJDFT). Consoante o enunciado no 700, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ”é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. No presente caso, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 17/3/2023 (ID 53809509, p. 879/880). O recorrente foi intimado da decisão em 23/3/2023, com prazo de 5 (cinco) dias, iniciado em 24/3/2023 (ID 53809509, p. 840; 897/898). Todavia, conforme certificado nos autos, o recurso de agravo somente foi interposto em 15/5/2023 (ID 53807958, p.2), ou seja, após o decurso do prazo legal. Dessa forma, com razão o Juízo de origem, a defesa técnica do agravado e a Procuradoria de Justiça, pois o agravo em execução não atende ao pressuposto recursal da tempestividade, o que de fato impede o seu conhecimento. Diante do exposto, acolho a preliminar de não conhecimento suscitada e, por conseguinte, nego seguimento ao agravo, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Atenda-se ao requerimento formulado pela Procuradoria de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024 21:14:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator